Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-44.2021.8.11.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-44.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LOURIVAL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 406.507.231-04 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de multa cominatória fixada em tutela provisória para cessação de descontos referentes a seguro não contratado, posteriormente confirmada em sentença.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cumprimento tempestivo da obrigação de fazer consistente na cessação de descontos; e (ii) saber se a multa cominatória fixada nos termos do art. 537 do CPC é inexigível ou excessiva, passível de exclusão ou redução.

III. Razões de decidir

A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva. Visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.

A revisão das astreintes exige demonstração concreta de desproporcionalidade. No caso, a multa foi limitada ao teto fixado. Não se verifica enriquecimento sem causa.

A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material. Pode ser revista a qualquer tempo, desde que configurado excesso, o que não ocorreu.

A multa fixada guarda razoabilidade e proporcionalidade com a obrigação imposta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é exigível quando comprovado o descumprimento da obrigação de fazer e inexistente prova inequívoca de seu cumprimento tempestivo. 2. A redução ou exclusão das astreintes depende de demonstração concreta de excessividade ou de cumprimento superveniente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 537, caput e § 1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Lourival Pereira de Souza, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo executado, mantendo hígida a multa cominatória fixada em decorrência do descumprimento de tutela provisória que determinara a cessação de descontos referentes a seguro supostamente indevido.

Inconformado, a apelante sustenta, em síntese, que cumpriu a obrigação de fazer consistente no cancelamento do seguro, afirmando que o produto foi definitivamente cancelado em 04.07.2022, razão pela qual entende indevida a incidência da multa. Aduz que a astreinte não possui natureza sancionatória, sendo inaplicável quando demonstrado o cumprimento da obrigação. Segue defendendo, ainda, que o valor executado é excessivo e desproporcional, podendo as astreintes serem revistas a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer, subsidiariamente, a redução da multa para R$ 500,00 ou sua limitação ao valor da obrigação principal.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja afastada a multa executada ou, subsidiariamente, reduzido o seu montante.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lourival Pereira de Souza moveu ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A., objetivando a cessação de descontos referentes a seguro que alegava não ter contratado, bem como a condenação da instituição ao pagamento de indenização por dano moral.

No curso da demanda, foi deferida tutela provisória determinando à ré que cessasse os descontos no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada ao teto de 40 salários mínimos. Posteriormente, a sentença confirmou a tutela concedida, reconheceu a inexistência do débito e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, além de honorários advocatícios.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente postulou a satisfação do crédito, apresentando memória de cálculo que incluiu, além dos valores principais e honorários, a execução de multa cominatória no montante limitado ao teto indicado, ao argumento de que teria havido descumprimento da obrigação de fazer.

O Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em suma, a inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação (invocando a Súmula 410 do STJ), bem como sustentando a excessividade do valor executado, com pedido de limitação/redução das astreintes, invocando o art. 537, §1o, do CPC e vedação ao enriquecimento sem causa.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a impugnação, sob o fundamento de que a multa cominatória é exigível, uma vez que houve intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação (com comprovação por AR) e a tutela provisória foi confirmada em sentença; consignou, ainda, que a alegação de excessividade já havia sido apreciada em agravo de instrumento anteriormente interposto, no qual se manteve a cominação, razão pela qual não reconheceu excesso no montante executado, determinando a atualização do débito e aplicando a orientação da Súmula 519 do STJ quanto à ausência de honorários na impugnação.

Não concordando com a r. sentença, recorre o Bradesco Vida e Previdência S.A., ora apelante, sustentando que a obrigação de fazer teria sido cumprida, afirmando cancelamento definitivo do seguro em 04.07.2022 e que, por isso, não seria devida a multa cominatória. Aduz ainda que as astreintes não teriam natureza sancionatória e que o valor executado seria excessivo e desproporcional, passível de revisão, sob pena de enriquecimento sem causa. Ao final, requer a reforma do
decisum
para afastar a multa ou, subsidiariamente, reduzir/limitar o montante, inclusive com pedidos subsidiários de fixação em R$ 500,00 ou limitação ao valor da obrigação principal.

Pois bem.

É cediço que a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, as
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o do CPC.

O
caput
do mencionado dispositivo legal dispõe:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.”

E o §1o, por sua vez, estabelece:

“
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
”

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei).

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA) - RESTABELECIMENTO DA
MULTA
–
REDUÇÃO
DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrado o efetivo descumprimento da obrigação imposta é devida a imposição de multa.

Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso
. (...)
”. (RAC n.o 1001968-10.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.03.2024).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

In casu
, a apelante apresentou tela sistêmica interna datada de 13.10.2021, indicando o
status
“cancelado” para vários produtos. Contudo, tal documento não se revelou suficiente para comprovar o cumprimento efetivo da ordem judicial.

Com efeito, os extratos bancários juntados pelo apelado demonstram a continuidade de descontos identificados como “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” até, ao menos, maio de 2022, o que evidencia que a alegação de cancelamento em outubro de 2021 não produziu efeitos concretos na conta do consumidor.

Em matéria de obrigação de fazer consistente na cessação de descontos, especialmente no âmbito de relação de consumo, incide o disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, competindo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso, o efetivo cumprimento da determinação judicial.

Não basta a mera indicação de “status cancelado” em sistema interno da instituição financeira, impondo-se a demonstração inequívoca da cessação dos débitos na conta do consumidor, o que não se verificou na hipótese.

Ademais, após a manifestação do apelado demonstrando a persistência das cobranças em 2022, a instituição financeira não trouxe aos autos prova robusta apta a delimitar com precisão o termo final do cumprimento da obrigação. Limitou-se, apenas em sede recursal, a afirmar unilateralmente o cancelamento em 04.07.2022, sem, contudo, produzir documentação técnica idônea que comprovasse a efetiva paralisação dos descontos naquela data.

Ora, é cediço que as astreintes possuem natureza coercitiva, destinando-se a compelir o cumprimento da decisão judicial, sendo admissível sua revisão quando verificada manifesta desproporcionalidade. Entretanto, a revisão não é automática nem se impõe pela simples alegação de excesso, exigindo demonstração concreta de cumprimento ou de exagero evidente no montante acumulado.

No caso em exame, restou comprovado descumprimento prolongado da ordem judicial, ao passo que não houve demonstração inequívoca do momento exato da cessação dos descontos. A multa, por sua vez, já se encontrava limitada ao teto de 40 salários mínimos, o que funcionou como mecanismo de contenção e proporcionalidade, afastando alegação de enriquecimento sem causa.

Não se trata de penalidade punitiva, mas de consequência jurídica do comportamento processual da parte que, mesmo instada judicialmente, não comprovou o cumprimento tempestivo e efetivo da obrigação.

Neste sentido manifesta a jurisprudência, verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Aliás, o douto magistrado bem observou que: “
[...] não obstante a possibilidade da redução da multa cominatória com o fim de que seja ela fixada em valor razoável e proporcional, bem ainda evitar o enriquecimento sem causa, verifica-se que tal fato já foi objeto de impugnação pela parte executada no agravo de instrumento interposto n. 1016236-95.2021.8.11.0000 e que foi mantido por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Num. 69061177), por ausência de irrazoabilidade e/ou desproporcionalidade.
” (id. 337316850).

Assim, configurado o descumprimento reiterado e não demonstrado de forma cabal o termo final do cumprimento, mantém-se hígida a decisão que rejeitou a impugnação e preservou a incidência da multa proporcional, nos limites fixados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está de acordo com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026